Tribunal: TJSP
Processo: 1512730-59.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exceção de pré-executividade acolhida. Situação de homonímia – Ilegitimidade passiva reconhecida pela exequente – Pretendido prosseguimento do feito contra coexecutado – Possibilidade. Pedido feito em primeiro grau - Contribuinte devidamente incluído no pólo passivo do feito, eis que consta da CDA. Verba honorária devida – Aplicação do princípio da

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exceção de pré-executividade acolhida. Situação de homonímia – Ilegitimidade passiva reconhecida pela exequente – Pretendido prosseguimento do feito contra coexecutado – Possibilidade. Pedido feito em primeiro grau - Contribuinte devidamente incluído no pólo passivo do feito, eis que consta da CDA. Verba honorária devida – Aplicação do princípio da causalidade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618881
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1512730-59.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE OSASCO, é apelado CAMILLA LIMA CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512730-59.2016.8.26.0405 -Voto no
2
Voto no 31914 [DIGITAL]
Apelação no 1512730-59.2016.8.26.0318
Apelante: Município de Osasco
Apelado: Olga G. Baldini e Camilla Lima Correia
Comarca: Osasco
APELAÇÃO
Execução Fiscal
IPTU
Exceção de pré-
executividade acolhida. Situação de homonímia Ilegitimidade
passiva reconhecida pela exequente Pretendido prosseguimento
do feito contra coexecutado Possibilidade. Pedido feito em
primeiro grau - Contribuinte devidamente incluído no pólo passivo
do feito, eis que consta da CDA. Verba honorária devida
Aplicação do princípio da causalidade. Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de apelação (fls. 61/74) em face de sentença (fls. 56) que,
em execução fiscal1 para cobrança de IPTU de 2010 a 2015, acolheu exceção de pré-
executividade (fls. 23/33) para reconhecer ilegitimidade passiva da executada
Camila Lima Correia2, em razão de homonímia, e julgar extinta a cobrança, sem
julgamento do mérito.
Pela sucumbência, houve condenação do Município ao pagamento
de verba honorária, fixada em R$ 800,00 (oitocentos) reais, nos termos do artigo 85
e parágrafos, do CPC.
Diz que o Juízo não considerou a existência da coexecutada, Olga
G. Baldini, também apontada na CDA como devedora do imposto.
Daí, pede reforma, com consequente prosseguimento da cobrança
em face de Olga, atual proprietária do imóvel tributado.
Por fim, requer inversão dos ônus da sucumbência.
Recebido e processado (fls. 75), com contrarrazões (fls. 76/79 ),
determinou-se imediato julgamento.
É o relatório.
1 Valor em 12/9/2016: R$ 8.024,67.
2 Portadora do CPF. no 061.191.011-01 e RG. no 2732800-7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512730-59.2016.8.26.0405 -Voto no
3
A execução tem por objeto cobrança de IPTU incidente sobre
imóvel localizado na Rua Erasmo Braga, no 435 Presidente Altino CEP
06213-005, cadastro municipal no 23224.23.33.0464.00.999.04.
A excipiente comprovou ser parte ilegítima para figurar no pólo
passivo, eis que nunca residiu em Osasco, e muito menos é proprietária do imóvel
tributado.
Nesse passo, após a concordância fazendária quanto ao equívoco,
justificando-se tratar-se de homonímia, o Juízo acolheu a objeção, extinguindo a
cobrança. Eis a sentença atacada.
Tem razão o Município ao insurgir-se contra a extinção do feito.
Isto porque, o Juízo desconsiderou que a CDA também apontava
como codevedora Olga G Baldini, conquanto em relação a ela não tenha havido
sequer expedição de citação.
Ora, inadmitir o prosseguimento da cobrança em relação a co-
executada devidamente incluída no polo passivo do executivo fiscal, sem qualquer
elementos apto a justificar sua exclusão, seria o mesmo que afrontar a presunção de
certeza e liquidez, veracidade e legalidade de que goza o título executivo.
Nesse quadro, a sentença merece pequeno reparo, apenas para
determinar o redirecionamento da cobrança para a coexecutada.
Por fim, a verba honorária é devida, no mesmo valor fixado em 1o
grau, diante dos princípios da causalidade da sucumbência, e do caráter contencioso
da exceção de pré-executividade3.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
3 STJ, AgRg no REsp 1180908/MG, Relator Ministro Luiz Fux, j. 6/5/2010.